Tribunal: TJDFT
Processo: 0001522-60.2018.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO DE TESE DIVERSA. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração não tem o condão de ensejar a reapreciação da causa, mas tão somente de sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito infringente ou modificativo da decisão.
2. Não há se falar em existência de omissão, que, na realidade, almeja novo exame de sua tese recursal para alterar o teor do julgado contrário às suas pretensões, o que se mostra incabível na estreita sede dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.